Tribunal: TJBA
Processo: 8024342-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024342-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BOM TEMPO S/A Advogado(s): MATHEUS FARIAS SANTOS (OAB:BA29241-A), JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB:BA4491-A) AGRAVADO: NOVA DIMENSAO GESTAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO (OAB:BA22627-A), CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO (OAB:SE15559-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora, agravante, cancelando a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de provas requeridas pela parte autora configura cerceamento de defesa, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. III. Razões de decidir 3. A produção da prova requerida revela-se necessária à apuração de fatos controvertidos. 4. O indeferimento da referida prova, com julgamento antecipado da lide, compromete o exercício pleno do direito de defesa e pode levar à nulidade da sentença. 5. A negativa de provas essenciais à demonstração do fato constitutivo do direito configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal em ação anulatória de negócio jurídico, especialmente quando os fatos controvertidos dependem de apuração oral e havia audiência de instrução previamente designada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CPC, arts. 7º, 369, 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0534376-49.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, j. 04.11.2019; STJ, AgRg no Ag nº 1175676/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 02.03.2010; TJRR, AC nº 0010168128378, Rel. Des. [nome não informado], j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8024342-50.2025.8.05.0000; Recorrente: Bom Tempo S/A; Recorrido: Nova Dimensão Gestão e Desenvolvimento Imobiliário Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator